Tribunal: TCU
Processo: 047.033/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1931/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento quanto ao atendimento da deliberação 1.7.1 do Acórdão 13863/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 2), que determinou à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) que apurasse os indícios de irregularidade apontados no TC Processo 028.000/2020-0 , sobre o pagamento de multa pela União no bojo do Processo 0011224-08.2008.4.01.4100, em andamento na 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia; Considerando que fora aplicada multa à União, no valor de R$ 3.135,00, em razão de mora da União em cumprir decisão judicial, sendo que o referido item 1.7.1 da deliberação monitorada determinou à Ceplac a apuração de eventual responsabilidade pelo atraso no cumprimento da decisão; Considerando que houve a instauração do processo administrativo disciplinar (PAD), em face do suposto responsável, sendo que aqueles autos se encontram pendentes de análise técnica, para posterior julgamento pela autoridade competente, não tendo havido notícias da aplicação de sanção; Considerando ainda a baixa materialidade do valor em questão e o princípio da racionalidade processual; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 26-28, a vacância do cargo de Ministro-Substituto relator da deliberação sob monitoramento e o termo de sorteio à peça 24, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 13863/2020-TCU-Segunda Câmara ; b) informar à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) deste Acórdão; c) autorizar o apensamento do presente processo em definitivo ao TC Processo 028.000/2020-0 (originador), em obediência aos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, encerrando-o, nos termos do art. 169, I, do Regimento Interno do TCU; d) dispensar a realização de novo monitoramento para a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 13863/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 047.033/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.